Tribunal: STF
Processo: RE 71722
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
AÇÃO PÚBLICA. CRIME COMETIDO EM DETRIMENTO DO I.N.P.S. APELAÇÃO DO
LESADO. II. AINDA QUE NÃO SE TENHA HABILITADO COMO ASSISTENTE, PODE
APELAR DA SENTENÇA ABSOLUTORIA, QUANDO NÃO HAJA FEITO O MINISTÉRIO
PÚBLICO. III. EXEGESE DO ART. 598, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.